Tribunal: TCU
Processo: 021.790/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria pela Fundação Universidade de Brasília (FUB). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Janne Cury Nasser (38441/2019, peça 3), recusando-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pela Fundação Universidade de Brasília, com base no enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal; 9.3. determinar à Fundação Universidade de Brasília, com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.3.1. ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos atuais contracheques da interessada, a rubrica "vencimento básico complementar" de que trata o art. 15 da Lei 11.091/2005, com o consequente recálculo dos anuênios, comunicando ao Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU e 8o, caput e § 2o, da Resolução-TCU 353/2023, sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão; 9.3.2. corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, caso ainda não tenha feito, o valor da rubrica alusiva à URP de fevereiro de 1989, restabelecendo o valor verificado na data em que a decisão liminar, no âmbito do MS 28.819, que assegurou a sua irredutibilidade, foi proferida (16/9/2010), sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão; 9.3.3. acompanhe a tramitação do MS 28.819, em curso no Supremo Tribunal Federal, e, uma vez desconstituída a liminar que assegura a manutenção da URP de fevereiro de 1989 na remuneração da interessada, promova a imediata supressão da parcela e proceda à restituição dos valores pagos a esse título desde a impetração da ação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso; 9.3.4. após a sentença de mérito definitiva (transitada em julgado) que vier a ser proferida no processo judicial acima referido, emita novo ato de aposentadoria da interessada indicada no item 9.1, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema ePessoal, nos termos e prazos fixados na IN TCU 78/2018 e no art. 7o, § 8o, da Resolução TCU 353/2023; 9.3.5. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.